Tribunal: STF
Processo: HC 194223
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS IDÊNTICO A IMPETRAÇÃO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO.
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gabriel Arruda Ramos, advogado, em benefício de Jéssica de Oliveira Seba, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pelo qual denegado o Habeas Corpus n. 1.0000.20.501280-0/000, e contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem nos autos do Habeas Corpus n. 614.023: 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ART. 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PACIENTE SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 
    1. A ausência de realização da audiência de custódia se deu com base em motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos da Portaria Conjunta n. 949/PR/2020 do TJMG e da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, ‘[p]revalece nesta Corte a compreensão de que a não realização de audiência de custódia com a apresentação do preso não é suficiente para ensejar a nulidade da decisão que decreta a prisão preventiva, desde que observadas as garantias processuais e constitucionais’ (RHC 127.712/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).
    2. A Sexta Turma desta Corte concluiu, no recente julgamento do HC n. 583.995/MG, Relatoria de acórdão do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (DJe de 07/10/2020), que o Magistrado de piso, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, fundamentadamente, verificada a presença dos requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão flagrancial em preventiva, nos moldes do art. 310, inciso II, do mesmo diploma legal, mesmo sem pedido expresso da Autoridade Policial ou do Ministério Público.
    3. Em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, não se ignora a necessidade de realizar o juízo de risco inerente à custódia cautelar com maior preponderância das medidas alternativas ao cárcere, a fim de evitar a proliferação da Covid-19; todavia, essa exegese da Recomendação do CNJ não permite concluir pela automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
    4. Hipótese em que o Relator do writ originário salientou que a Defesa não comprovou que a Paciente, que conta com 29 (vinte e nove) anos de idade, se enquadra no grupo de risco para a Covid-19, sendo certo que a Custodiada não apresentou agravamento no quadro de sinusite do qual afirma ser portadora.
    5. Ordem de habeas corpus denegada”. 
    2. No presente habeas corpus, o impetrante alega ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e enfatiza a não realização de audiência de custódia e a conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício.
    Assinala que “a paciente vem procurando sistematicamente a ala médica do estabelecimento prisional com reclames de coriza, perda do olfato, dificuldade de respirar, dor de cabeça, perda do paladar”.
    Salienta que “a paciente é primária, possui bons antecedentes e até a data do fato nunca havia sido presa ou processada, de forma que não há nada em seu comportamento social que a desabone”. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Diante do exposto, em face da verdadeira coação ilegal, de que é vítima a paciente, vem requerer: 
    A) Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para revogar de imediato a prisão preventiva decretada, expedindo de imediato alvará de soltura em favor da paciente, substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão; 
    B) Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência a concessão da medida liminar ora pleiteada, que no mérito seja concedida a ordem, revogando desde já a prisão preventiva, expedindo-se desde já o competente alvará de soltura em favor da paciente, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A presente impetração é repetição do Habeas Corpus n. 192.258, impetrado neste Supremo Tribunal pelo mesmo impetrante, em benefício da mesma paciente, no qual proferida a seguinte decisão em 12.11.2020:
    “6. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 9.7.2020, pela prática de tráfico de drogas, tendo o juízo plantonista dispensado a realização da audiência de custódia em razão da pandemia do novo coronavírus, ‘por força da Portaria Conjunta 949/PR/2020 do TJMG e Recomendação 62 do CNJ’.
    Ao converter o flagrante em preventiva, o juízo plantonista afirmou:
    ‘No caso em tela, não obstante a primariedade da autuada, tem-se que as circunstâncias do crime são graves, constando do APDF que policiais, no intuito de combater a comercialização de haxixe que seria perpetrada por dois indivíduos de nome Leonardo e Alexandre, receberam informações de que uma mulher de nome Jéssica, (…), realizaria uma entrega de droga. Desta feita, deslocando-se do Bairro Lagoinha, fora a autuada abordada, sendo certo que nesta ocasião a autora estaria em atitude suspeita e na posse de uma sacola branca. Durante buscas pessoais foram arrecadadas em sua posse três barras de haxixe, sendo certo que há nas declarações do policial condutor que a conduzida teria confirmado que realizaria a entrega de tais materiais para um terceiro, o que sedimenta o fumus commissi delicti. 
    Os entorpecentes encontrados totalizariam 1430g de haxixe, quantidade de substâncias psicoativas que revelam a gravidade concreta do delito’.
    Essa decisão foi mantida em segunda instância e na decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração. 
    7. A despeito do óbice demonstrado, a impedir o conhecimento da ação neste Supremo Tribunal, não se pode desconhecer ausente a realização da obrigatória audiência de custódia. A obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347: (…).
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, ‘após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público’.
    Em processos análogos ao destes autos, constatada a não realização do ato, tem sido determinada a sua efetivação: HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020; HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; e HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016, (…). 
    8. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato decorrente de sua não realização a soltura do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: (…).
    Incabível acolher o pedido como postulado na inicial para a revogação da prisão preventiva da paciente ou substituição dessa prisão por medidas cautelares diversas. 
    Os fundamentos da prisão cautelar da paciente serão reavaliados pelo juízo ao realizar a audiência de custódia, com a presença da defesa e do órgão ministerial.
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Quarta Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG realize, de imediato, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença da paciente, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia de Covid-19, e decida como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar. 
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Quarta Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao Superior Tribunal de Justiça para tomarem ciência desta decisão”. 
    4. Os pedidos de revogação da prisão preventiva da paciente ou de substituição dessa prisão por medidas cautelares diversas, suscitados no presente habeas corpus, foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 614.023, julgado em decisão monocrática confirmada pela Sexta Turma daquele Superior Tribunal.
    5. Ressalte-se que a decisão transcrita foi publicada em 17.11.2020, tendo o Ministério Público Federal manifestado ciência dessa decisão em 1º.12.2020.
    6. Pelo exposto, considerando que a pretensão trazida nesta impetração é reiteração daquela apresentada e decidida no Habeas Corpus n. 192.258, não conheço do presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora